Tribunal: TJPA
Processo: 0807955-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807955-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

AGRAVADO: RAIMUNDO OJOCIMO DOS SANTOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DO EXEQUENTE DE APRESENTAR PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS, ESCLARECENDO DE MODO CLARO E PRECISO COMO CHEGOU A TAL RESULTADO, ESPECIFICANDO ANDA OS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ADOTADOS E SEUS RESPECTIVOS TERMOS INICIAIS E FINAIS. ART. 523 E 524 CPC.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA TAMBÉM AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS
PARADIGMAS NO RE 870.947/SE (TEMA 810) E
RESP 1.495.146-MG DO STJ (
TEMA 905). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0807955-82.2023.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ÓBIDOS/
PA
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº 0000047-68.2001.8.14.0035,
movido por
RAIMUNDO OJOCIMO DOS SANTOS ALVES.

Em síntese, o agravado celebrou contrato temporário com a Administração Pública Municipal e em razão de seu distrato requereu a concessão de verbas trabalhistas não adimplidas.

Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, em que reconhecida a nulidade do contrato por violação ao princípio do concurso público, ensejando em pagamento de saldo de salário e depósitos de FGTS o requerente/agravado teve reconhecido seu direito à saldo de salário retido.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Município de Óbidos opôs impugnação aos cálculos apresentados, afirmando haver excesso de execução especificamente quanto aos índices de juros e correção monetária utilizados como parâmetro, os quais estariam diversos do estabelecido na sentença.

Requereu a desconsideração da planilha apresentada, por estar em desacordo ao disposto no art. 534 do CPC, bem como, seja reconhecido o excesso de execução.

Em apreciação, o magistrado determinou que fosse elaborada nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária, o INPC até a vigência da Lei 11.960/2009, de 30/06/2009 à 25/03/2015 a caderneta de poupança, e após 25/03/2015 o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança de 0,5% ao mês. No mais, manteve o termo inicial da correção e dos juros fixados na sentença.

Após cumprida a diligência, o ente municipal apresentou nova impugnação por excesso de execução na atualização do cálculo, apresentando planilha a qual entende ser a correta.

Em decisão, o juízo consignou que os cálculos apresentados pelo exequente obedeceram aos parâmetros determinados, em sendo assim, os declarou corretos e devidos, determinando a expedição de RPV.

Face a esta decisão, o Município de Óbidos interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando que o magistrado não mencionou em suas razões de decidir os motivos pelo qual concluiu que os cálculos apresentados pela Fazenda Municipal não estão corretos, o que prejudica sua ampla defesa e contraditório.

Argumenta que a interlocutória proferida ofende a coisa julgada material, vez que não aprecia os parâmetros utilizados.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo, e em mérito, o provimento do agravo interposto.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, concedi o efeito requerido.

Apresentadas Contrarrazões, a parte recorrida refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público absteve-se de intervir no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Sem delongas, vislumbro razão ao agravante uma vez que a decisão recorrida tomou por base memorial descritivo juntado destituído de esclarecimento acerca dos parâmetros adotados.

Como já afirmado em apreciação sumária, apesar de o demonstrativo de débito juntado pelo exequente ter sido extraído de ferramenta disponibilizada em sítio virtual do Banco Central do Brasil, não traz memória analítica do cálculo com a periodicidade e a devida variação do período, apenas sintetiza os valores tidos como corretos. Em contrapartida, o memorial descritivo juntado pela Fazenda Municipal fazendo referência mês a mês, calculado pró rata die foi considerado incorreto pelo juízo, sem grandes esclarecimentos.

Ressalto que não se pretende invalidar e nem mesmo desqualificar a confiabilidade do documento apresentado pelo exequente, em verdadeira tendenciosidade à Fazenda Municipal, mas de fazer valer a regra encartada no Código de Processo Civil o qual dispõe acerca da incumbência da parte exequente em apresentar demonstrativo
discriminado e atualizado
de seu crédito, ao passo que cabe à executada a impugnar a execução caso discorde.

A exigência, impõe ao credor o ônus de apresentar demonstrativo do cálculo que indique, de modo
claro e preciso
, todos os passos desenvolvidos; que racionalmente
explique
como chegou exatamente àquele resultado.

Terão de ser
especificados:
os índices de correção monetária e juros adotados, seus termos iniciais e finais; a forma de incidência dos encargos (se capitalizada, quando excepcionalmente possível, ou não); as bases de cálculo, e assim por diante.

Com efeito, “memória discriminada” e “demonstrativo atualizado”: implica em um detalhamento tal que objetivamente possibilite a conferência direta e imediata do cálculo pelo juiz e pela parte adversa, inclusive sob pena de ofensa ao direito de defesa.

Na hipótese, vislumbro que tal requisito não foi cumprido, bem como aplicabilidade dos Temas 905 e 810 em relação aos consectários legais, ditando nova forma de cálculo.

Neste ponto, cabe mencionar que o

STJ possui entendimento pacífico que os juros de mora e a correção monetária, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados, aplicados, alterados, modificados, de ofício, a qualquer tempo nas instâncias ordinárias
,
de modo que inexistem óbices a análise da matéria.

Desta feita, merece acolhimento a insurgência recursal, devendo ser revista a decisão agravada, para que sejam estabelecidos parâmetros objetivos, tal como mencionado, adotando, ainda, os Temas 905 e 810 que tratam dos consectários legais.

Pontuo que
o
STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 entendeu

inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada,

conforme fundamentação lançada.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/08/2024